Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734663-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALYSON JORGE RIBEIRO GUSMAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal feita pela própria parte Requerente, que não juntou quaisquer documentos. Em sendo assim, encaminhe-se à Defensoria Pública para manifestação. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora